Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735062-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF (ID 137718852, autos originais). O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual incompetência do juízo, em face do disposto no art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator